Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DO PATROCIONADOR (BANCO DO BRASIL) NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RESP REPETITIVO 1.370.191/RJ (TEMA 936). RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de revisão de benefício previdenciário que determinou a inclusão do agravante na lide. O magistrado fundamentou que para os processos ajuizados até a definição da tese no REsp repetitivo no 1.312.736-RS (8/8/2018), possível se afigura a revisão do benefício complementar por meio da inclusão das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho. (ID 54420689 dos autos de origem).

2. No julgamento do Recurso Especial 1.370.191/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o patrocinador não tem legitimidade para compor a lide envolvendo participante e entidade de previdência privada (Tema 936). 2.1. “I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador”.

3. O regime jurídico da previdência privada complementar está previsto no artigo 202 da Constituição Federal, que estabelece que “As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei”. 3.1. A relação contratual mantida entre a entidade de previdência privada administradora do plano de benefícios, a PREVI, e o participante, não se confunde com a relação trabalhista que este manteve com o Banco do Brasil S/A. Antes, cuidam-se de relações contratuais autônomas que não se comunicam. 3.2. As entidades de previdência privada têm personalidade jurídica própria, possuindo inequívoca legitimidade para compor o polo passivo de ações relativas aos planos de previdência privada que administram, não havendo se cogitar da formação de litisconsórcio passivo entre a patrocinadora e a entidade de previdência privada administradora do plano de benefícios.

4. Inexiste previsão no REsp repetitivo 1.312.736/RS (Tema 955) de inclusão do patrocinador nas demandas em se que pretende o recálculo do benefício previdenciário, para a inclusão das horas extras reconhecidas na justiça trabalhista. 4.1. Pelo contrário, no voto condutor o Relator admitiu, excepcionalmente, o recálculo em algumas hipóteses, “condicionando-se tal recálculo ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte a ser vertido pelo participante”.

5. Caso seja possível o recálculo do benefício no caso dos autos, a recomposição das reservas matemáticas devem ser realizadas pelo participante, mediante a utilização dos valores recebidos do patrocinador, provenientes da condenação na justiça trabalhista. 5.1. Assim, tem-se por incabível a formação do litisconsórcio entre a ré, entidade fechada de previdência complementar, e a patrocinadora, motivo pelo qual reforma-se a decisão agravada, para reconhecer a ilegitimidade do Banco do Brasil para compor o polo passivo da demanda.

6. Recurso provido.